Tribunal: TJPA
Processo: 0803593-42.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2020-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803593-42.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: FRANCISCO EDSON LOPES DA ROCHA JUNIOR

AGRAVADO: ERASMO DAMASCENO DE AVIZ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ORDINÁRIA DE PAGAMENTO DO ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO COM PEDIDO DE VALORES RETROATIVOS E INCORPORAÇÃO DEFINITIVA AO SOLDO. PROCESSO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM RAZÃO DO SEU TRÂNSITO EM JULGADO. PROSSEGUIMENTO DO RITO. AUSÊNCIA, “
A PRIORI
”, DE DECISÃO JUDICIAL IMPORTANDO NA SUSPENSÃO DA NORMA EMBASADORA DO DIREITO EM FAVOR DO RECORRIDO. MATÉRIA PENDENTE DE APRECIAÇÃO NO ÂMBITO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). AUSÊNCIA DE RELEVÂNCIA NO PEDIDO DE FORMA A JUSTIFICAR O DEFERIMENTO DO EFEITO PRETENDIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento e lhe negar provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de nove a dezesseis dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte.

Turma julgadora: Desembargadores
Ezilda Pastana Mutran
(Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira.

Belém, 16. de dezembro de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo ESTADO DO PARÁ

visando à reforma da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública da Capital (Id. 2982766 – págs. 12/13) que, nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, processo nº
0010851-41.2011.8.14.0301
, proposto por ERASMO DAMASCENO DE AVIZ, indeferiu o pedido de suspensão do feito, nos seguintes termos:

“(...)

Incabível a pretensão do ESTADO DO PARÁ, uma vez que o direito do autor encontra-se acobertado pela coisa julgada.

Nesse contexto, descabe a este Juízo de primeiro grau, cuja cognição nos presentes autos exauriu-se quando da prolação da sentença, determinar que os efeitos de acórdão proferido no âmbito da respectiva Apelação Cível interposta pelo requerente não sejam efetivados.

No tocante ao sobrestamento do feito, qualquer dúvida a respeito acabou dirimida através do DESPACHO/OFÍCIO CIRCULAR N° 224/2019-CJRMB, da lavra da Exma. Desa. Corregedora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, conforme a seguir:

"Cuida-se de expediente por meio do qual a Exma. Sra. Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro, Vice-Presidente do TJE-PA, solicita a esta Corregedoria de Justiça que promova a orientação dos magistrados que integram a Região Metropolitana de Belém, no sentido de que "a determinação de suspensão/sobrestamento dos processos que versam sobre o chamado 'adicional de interiorização' não atinge os processos com sentença ou acórdão com trânsito em julgado, nem aqueles em fase de cumprimento de sentença
".

[..]". (grifo no original)

Assim sendo, INDEFIRO o pedido de suspensão do processo feito pelo Estado do Pará à fl. 135.

(...).”

Em suas razões (Id nº 2982701 – págs. 1/23), o agravante, após tratar da admissibilidade recursal, sustenta, em síntese, a reforma da decisão agravada ante a necessidade de manutenção da suspensão do processo em razão da inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa do art. 48, IV, da Constituição do Estado do Pará e da Lei 5.652/91 por arrastamento, devido à suposta violação ao disposto no art. 61, §1º, II, “a”, “c” e “f” da CF/88.

Reitera que o art. 48, IV, da Constituição do Estado do Pará é inconstitucional por vício de iniciativa, uma vez que a norma que prevê parcela remuneratória de militar é de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo estadual e não dos deputados estaduais.

Ressalta que o STF, com o escopo de evitar decisões divergentes, entendeu ser possível a suspensão, independentemente da fase de tramitação e da instância, dos processos que tratam da mesma matéria.

Arrola precedentes jurisprudenciais que entende aplicáveis ao caso.

Prossegue aduzindo que a 2ª Turma de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça, em situação semelhante, reconheceu a prejudicial de mérito quanto à inconstitucionalidade formal da Lei Estadual nº 5.652/91, admitindo o incidente de inconstitucionalidade e submetendo-o ao julgamento perante o Pleno do Tribunal de Justiça, nos termos do voto da eminente relatora, Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, nos autos do processo nº 0014123-97.2011.814.0051, tendo o referido julgamento determinado o sobrestamento de todos os processos que envolvem a temática do adicional de interiorização, até pronunciamento do Plenário da Corte.

Sustenta a necessidade de concessão do efeito suspensivo diante do notório perigo de lesão e da relevância da fundamentação.

Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e provimento do presente recurso para sobrestar o feito até deliberação do Pleno deste E. TJ/PA.

Juntou documentos.

Em decisão constante no id. 3003494 – págs. 1/4, indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Foram opostas contrarrazões no id. 3271193 – págs. 1/4.

O Ministério Público com assento neste grau, em parecer sob o id. 3622211 – págs. 1/5, opinou pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento, mantendo-se
in totum
, a respeitável decisão recorrida.

Determinei a inclusão do recurso de agravo de instrumento em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e passo à sua apreciação.

Na origem, cuida-se de demanda na qual busca o agravado perceber o Adicional de Interiorização previsto nos artigos 1º e 2º da Lei Estadual nº 5.652/91. No referido processo, houve o reconhecimento do direito em favor do recorrido quanto à parcela reclamada, tendo o julgado transitado em julgado em 13/05/2014, conforme certidão de id. 2982713 – pág. 4.

Vale ressaltar que, apesar da normativa ser objeto de Ação de Inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal (STF) nos autos da Ação Declaratória de Inconstitucionalidade (ADI) nº 6321 e perante esta Casa em controle difuso nos autos da apelação nº
0016454-52.2011.814.0051, o fato é que o agravante não comprovou que a eficácia da norma se encontra suspensa, porquanto não há declaração de invalidade da norma que fundamentou o direito do recorrido na origem.

Ademais, o Código de Processo Civil de 2015 (Lei nº 13.105/15), trouxe novidades acerca da inexigibilidade do título fundado em norma considerada inconstitucional, especificamente em relação à execução de título judicial contra a Fazenda Pública, cujo tema é tratado no art. 535,
in verbis
:

“Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir:

(...)

III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;

(...)

§ 5º Para efeito do disposto no inciso III do caput deste artigo, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso.

(...)

§ 8º Se a decisão referida no § 5º for proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda, caberá ação rescisória, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal.”

Nesse sentido, extrai-se do artigo 535, § 5º, do CPC, que pressupõe a existência de uma decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF), o que não se vislumbra nos autos.

Por outro lado, o atual CPC estabelece que, caso a declaração de inconstitucionalidade seja posterior ao trânsito em julgado da sentença, sua rescisão dar-se-á pela via da ação rescisória, conforme se extrai do art. 535, § 8º, do CPC.

De todo modo, cabe reconhecer que há em nosso ordenamento jurídico mecanismos aptos a rescindirem o título executivo, ou ao menos torná-lo inexigível, quando a sentença exequenda fundamentar-se em interpretação considerada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal (STF), seja em momento anterior ou posterior ao seu trânsito em julgado.

De mais a mais, em que pese a decisão da 2ª Turma de Direito Público sobrestar os processos relacionados ao Adicional de Interiorização no âmbito de sua competência, o processo nº 0014123-97.2011.814.0051, não foi julgado e, além de ser aplicável aos processos na fase de conhecimento, o que não é a hipótese dos autos e embora se apresente apta ao julgamento a ADI 6.321/PA também não foi julgada, de maneira que não é dado a este Tribunal sobrepor-se à tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 730.462 – Tema 733, sob a sistemática da Repercussão Geral, a qual firmou o entendimento “A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (art. 495)”.

A ementa do julgado encontra-se assim vazada:

“Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE PRECEITO NORMATIVO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EFICÁCIA NORMATIVA E EFICÁCIA EXECUTIVA DA DECISÃO: DISTINÇÕES. INEXISTÊNCIA DE EFEITOS AUTOMÁTICOS SOBRE AS SENTENÇAS JUDICIAIS ANTERIORMENTE PROFERIDAS EM SENTIDO CONTRÁRIO. INDISPENSABILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO OU PROPOSITURA DE AÇÃO RESCISÓRIA PARA SUA REFORMA OU DESFAZIMENTO. 1. A sentença do Supremo Tribunal Federal que afirma a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo gera, no plano do ordenamento jurídico, a consequência (= eficácia normativa) de manter ou excluir a referida norma do sistema de direito. 2. Dessa sentença decorre também o efeito vinculante, consistente em atribuir ao julgado uma qualificada força impositiva e obrigatória em relação a supervenientes atos administrativos ou judiciais (= eficácia executiva ou instrumental), que, para viabilizar-se, tem como instrumento próprio, embora não único, o da reclamação prevista no art. 102, I, “l”, da Carta Constitucional. 3. A eficácia executiva, por decorrer da sentença (e não da vigência da norma examinada), tem como termo inicial a data da publicação do acórdão do Supremo no Diário Oficial (art. 28 da Lei 9.868/1999). É, consequentemente, eficácia que atinge atos administrativos e decisões judiciais supervenientes a essa publicação, não os pretéritos, ainda que formados com suporte em norma posteriormente declarada inconstitucional. 4. Afirma-se, portanto, como tese de repercussão geral que a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). Ressalva-se desse entendimento, quanto à indispensabilidade da ação rescisória, a questão relacionada à execução de efeitos futuros da sentença proferida em caso concreto sobre relações jurídicas de trato continuado. 5. No caso, mais de dois anos se passaram entre o trânsito em julgado da sentença no caso concreto reconhecendo, incidentalmente, a constitucionalidade do artigo 9º da Medida Provisória 2.164-41 (que acrescentou o artigo 29-C na Lei 8.036/90) e a superveniente decisão do STF que, em controle concentrado, declarou a inconstitucionalidade daquele preceito normativo, a significar, portanto, que aquela sentença é insuscetível de rescisão. 6. Recurso extraordinário a que se nega provimento.” (STF – RE nº 730462 – Relator: Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, Publicação: 09/09/2015).”.

Em semelhantes casos, este E. TJ/PA tem decidido da seguinte forma:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO. POLICIAL MILITAR. INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE ARGUIDO PELO ESTADO DO PARÁ QUE SERÁ SUBMETIDO A JULGAMENTO. DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO DE AÇÕES ATINENTES À MESMA MATÉRIA. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DO CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE NO CASO CONCRETO. NECESSIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO. DIREITO RECONHECIDO POR DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA. INDISPENSABILIDADE DA AÇÃO RESCISÓRIA. PRECEDENTE COM REPERCUSSÃO GERAL. RE 730462 (TEMA 733). TENTATIVA DE REANÁLISE DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO. APLICAÇÃO DO ART. 1.025 DO CPC/2015. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. POR UNANIMIDADE.1. A jurisprudência Egrégio Tribunal de Justiça afasta o acolhimento dos Embargos de Declaração no caso de ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide. 2. Conforme já consignado no acórdão embargado, em que pese o adicional em discussão seja matéria objeto de questionamento em sede de Incidente de Inconstitucionalidade arguido pelo Estado do Pará, em trâmite no Tribunal Pleno deste E. TJPA, o caso dos autos já teve o mérito devidamente discutido na fase de cognição, cuja sentença transitou em julgado, não havendo como determinar o sobrestamento do feito até a solução definitiva da questão pelo Plenário desta Corte. 3. A constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a reforma automática ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria. Entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no no julgamento do RE 730462 (tema 733), sob a sistemática da repercussão geral. 5. Direito reconhecido por decisão judicial transitada em julgado. Impossibilidade de realização do controle difuso de constitucionalidade e inviabilidade de sobrestamento do feito no caso concreto, cabendo a parte interessada utilizar-se da competente ação autônoma de impugnação, nos termos do art. 525, § 15 e art. 535, § 8º, ambos do CPC/15. 6. Inexistência qualquer irregularidade sanável por meio dos presentes embargos, porquanto toda a matéria posta a apreciação desta Corte foi julgada, não padecendo a decisão embargada dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade, contradição, omissão ou erro material). 7. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no decisum embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, não se coaduna com a via eleita. 8. Embargos conhecidos e rejeitados, por inexistir os vícios elencados no art. 1.022, do CPC/2015. Por unanimidade. (2019.02083519-36, 204.301, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-05-13, Publicado em 2019-05-28).”.

APELAÇÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. FASE DE EXECUÇÃO. DECISÃO DE SOBRESTAMENTO. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. FORMAÇÃO DE COISA JULGADA MATERIAL. MODIFICAÇÃO APENAS POR MEIO DE AÇÃO RESCISÓRIA. SOBRESTAMENTO AFASTADO. ANÁLISE DA APELAÇÃO INTERPOSTA PELO ESTADO. PROCEDÊNCIA INTEGRAL DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA E DE QUALQUER OUTRO PREJUÍZO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL (NECESSIDADE, UTILIDADE, ADEQUAÇÃO). APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. 1. O único meio cabível para a desconstituição direta da coisa julgada é a ação rescisória, a qual pode ser ajuizada somente nas hipóteses específicas previstas em lei, não sendo cabível o sobrestamento do cumprimento de sentença para aguardar eventual declaração de inconstitucionalidade dos fundamentos do título judicial. Inteligência do art. 535, § 8º, do CPC. Sobrestamento afastado. 2. O apelante não possui interesse recursal, pois a pretensão deduzida nos embargos à execução foi integralmente satisfeita e os julgamentos dos embargos de declaração opostos pelo exequente não acarretaram qualquer sucumbência ou prejuízo efetivo ao Estado. As sentenças integrativas, referentes aos embargos de declaração, apenas trataram da expedição de RPV’s, com especificações de valores e com menção ao prazo legal de pagamento previsto no art. 535, § 3º, II, do CPC. 3. O pagamento dos honorários contratuais diretamente ao advogado do exequente não acarreta qualquer prejuízo ao apelante, pois não há modificação no valor global do RPV. 4. No caso concreto examinado, também não se verifica prejuízo decorrente do prazo para pagamento do RPV, fixado em 02 meses, nos termos do art. 535, § 3º, II, do CPC. O prejuízo que caracteriza o interesse recursal deve ser verificado em cada caso, de forma específica. A existência de prazo maior em norma estadual anterior ao CPC/15 e os eventuais impactos orçamentários decorrentes de tal alteração legislativa e da alegada grande quantidade de RPV’s são fatores que extrapolam os limites da lide, fixados na inicial dos embargos à execução, sendo certo que o Judiciário não pode decidir de forma contrária à expressa disposição da Lei Federal nº. 13.105/2015, sob pena de nulidade. Embora o Estado do Pará tenha ajuizado a ADI 5534 em face do art. 535, § 3º, II, do CPC, tal dispositivo não foi declarado inconstitucional até o presente momento, tampouco houve suspensão de sua vigência. Portanto, sua observância revela-se inafastável. 5. Se a demanda de origem transitou em julgado e o apelado não ajuizou ação rescisória no prazo devido, houve a formação da chamada coisa soberanamente julgada, ou seja, a imutabilidade daquele provimento judicial passou a ser absoluta, não sendo possível, em sede de execução, arguir, em controle difuso, a inconstitucionalidade dos fundamentos do título executado, sob pena de afronta ao postulado da segurança jurídica. 6. Conclui-se, portanto, que o recurso do Estado é desprovido de efetivo interesse processual em todos os aspectos, seja porque não houve sucumbência ou prejuízo (ausência de necessidade e de utilidade), seja pelo fato de não ser cabível utilizar uma apelação, em embargos à execução, para questionar a constitucionalidade dos fundamentos do título judicial executado, sobretudo quando já houve o transcurso do prazo decadencial para a propositura de ação rescisória (ausência de adequação). 7. Apelação não conhecida. Vistos, relatados e discutidos os autos. Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e 1) Afastar o sobrestamento anteriormente consignado nos ID’s 1359417 e 2410742; 2) Votar pelo não conhecimento da apelação interposta pelo Estado do Pará, em razão da patente ausência de interesse recursal, configurando o não atendimento de um dos requisitos intrínsecos de admissibilidade do recurso; 3) Determinar a continuidade do processo, restando prejudicado, portanto, o pedido formulado pelo Estado do Pará (ID 2526010), para suspensão do pagamento mensal do adicional de interiorização. 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 03ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 10/02/2020 a 17/02/2020. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, tendo como segundo julgador o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura e como terceiro julgador, a Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran. Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO Relatora (2769092, 2769092, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-02-10, Publicado em 2020-02-20)”.

Dessa forma, a suspensão de processo em fase de cumprimento de sentença que objetiva a cobrança de Adicional de Interiorização reconhecido por força de decisão judicial transitada em julgado, por essa via, não se coaduna com a legislação pátria.

Por sua vez, conforme Ofício
Circular Nº 224/2019 – CJRMB e
orientação da Vice-Presidência deste TJ, no Ofício 021/2019-TJPA, a decisão que admitiu o incidente de inconstitucionalidade nesta Casa e determinou o sobrestamento dos feitos que tratam sobre adicional de interiorização não alcança os processos que estejam em fase de cumprimento de sentença. Assim, resta ausente a relevância da fundamentação em favor do agravante a ensejar a reforma da decisão agravada.
Sendo assim, certo o juízo de piso que indeferiu o pedido de suspensão do processo feito pelo Estado do Pará.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará.

É como voto.

Belém/PA, 16 de dezembro de 2020.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 18/12/2020